Tribunal: TJPA
Processo: 0809544-85.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809544-85.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NEIDE ALVES DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal contra decisão que determinou o redirecionamento da execução aos sócios promovendo o bloqueio eletrônico de valores através do BACENJUD da agravante no valor de R$ 93.338,36.

O Juiz primevo deferiu o pedido de penhora online, no sentido de determinar o bloqueio eletrônico do valor da dívida, até o limite indicado pelo exequente, incluindo-se os sócios relacionados na CDA, a quem determinou que fosse feita a citação.

Irresignada, a agravante recorre, sob alegação de nulidade da decisão agravada por inexistência de pedido da Fazenda Pública requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, bem como, a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos sócios computada desde 25 de junho de 2013, nos termos da súmula 435 do STJ.

Afirma subsidiariamente que nunca exerceu cargo de administração da empresa executada. pede a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio dos valores, com o consequente provimento final do recurso.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso para reformar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo (ID1353937 - Pág. 2)

para sustar os efeitos da decisão vergastada em relação aos sócios, os quais deverão ser restituídos dos valores bloqueados, sob o fundamento de que, no caso concreto, encontra-se presente o óbice prescritivo, eis que decorreu prazo superior a cinco anos da data da frustrada citação da empresa, além de que, no período devido, não houve pedido de redirecionamento do executivo fiscal.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões, a parte agravada permaneceu inerte (ID

1638323 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça Cível, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP, considerou desnecessária a sua atuação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presente os requisitos de admissibilidade.

Nos termos da súmula 435 do STJ, “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente
.”

A existência de certidão de Oficial de Justiça certificando que a empresa não se encontra localizada em seu domicílio fiscal, leva a presunção de que esta foi dissolvida irregularmente, na forma da Súmula citada. Porém, deve-se observar o prazo prescricional de cinco anos, contados da citação ou do despacho do Juiz que a ordenar, conforme a data da dissolução irregular da empresa (Recurso Especial n.1.201.993-SP, julgado em 08/05/2019, com Repercussão Geral).

Dos autos (ID 1225244 - Pág. 6), tem-se que consta CERTIDÃO, datada em 25.06.2008, do oficial de justiça atestando que o endereço indicado na Inicial era ocupado por duas empresas diversas, uma no pavimento superior e outra no térreo. Assim, da data da referida citação até a decisão do Juiz primevo que determinou, de ofício, o redirecionamento da execução aos sócios, com a respectiva indisponibilidade dos bens deste, ocorreu o lapso temporal superior a cinco anos, dando azo a pretensão do exequente quanto ao redirecionamento do executado, pois, eis que ocorrera a prescricional para o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa devedora, tendo em vista que a medida liminar, ora combatida, fora prolatada, de ofício pelo magistrado, em 22.03.2018, ou seja, quase dez anos, após o ato citatório. Ademais, sequer houve pedido de redirecionamento da execução por parte da Exequente.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. I. O prazo para o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios coobrigados é de cinco anos a contar da citação da empresa devedora. II. Transcorridos mais de cinco anos do último marco interruptivo, no caso, o inadimplemento do parcelamento realizado, há que se reconhecer a prescrição do crédito tributário em relação ao sócio coobrigado (TJ-MG - AI: 10443100005752002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS – PRESCRIÇÃO. A citação da sociedade empresária causa a interrupção da prescrição em relação aos sócios. Logo, em sendo o caso, o
pedido de redirecionamento da execução
há de ser formulado dentro do prazo de cinco anos. Ocorrência de prescrição em relação aos sócios. Inteligência do art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido (TJ-SP - APL: 00176640220038260564 SP 0017664-02.2003.8.26.0564, Relator: Nogueira Diefenthaler. Data de Julgamento: 06/12/2018, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 19/12/2018).

Ainda que se queira adotar o novo entendimento consubstanciado no tema central do Recurso Especial 1.201.993-SP, de Repercussão Geral, julgado em 08.05.2019, que fixou a data do despacho que ordenar a citação da empresa executada, como data inicial para a contagem da prescrição, para os processos de execução interpostos após a entrada em vigor da LC 118/2005, tem-se que, por lógico, que o lapso temporal é maior que os cincos anos previstos para que o Magistrado determine o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

In casu, inafastável o óbice prescritivo eis que decorreu prazo superior a cinco anos da data da frustrada citação da empresa executada, além de que sequer houve o pedido de redirecionamento do executivo fiscal.

Assim exposto, alinhada a reiterada jurisprudência do c. STJ, mantenho o efeito suspensivo que sustou os efeitos da decisão vergastada em relação aos sócios e no mérito conheço e dou provimento ao Recurso do Presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022